Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS INEXISTENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISCIONAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A pretensão do agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia.
2.1. Eventual responsabilidade civil atribuída ao agravado deverá ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Embora o CPC, art. 334, priorize a conciliação das partes, o dispositivo legal deve ser analisado em conjunto com os Princípios da Celeridade, Duração Razoável do Processo e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.